Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-87.2018.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711908-87.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL ALVES PEREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Diante do pedido de reforma da r. sentença, a fim da concessão do benefício da gratuidade de justiça, necessário que a parte apelante traga aos autos documentos que demonstrem sua atual hipossuficiência econômica. Assim, determino à apelante, RAQUEL ALVES PEREIRA DE SOUZA, que comprove a falta de recursos financeiros, por meio de documentos idôneos e atualizados, aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a obtenção do benefício. Prazo: 10 (dez) dias úteis. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora